Tribunal: TJPA
Processo: 0827182-53.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0827182-53.2022.8.14.0401

APELANTE: WANDESON JOSE DE SOUSA MIRANDA, GABRIEL TAVARES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISOS II E V, E §2º-A, INCISO I, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO DE WANDESON JOSÉ DE SOUSA MIRANDA
: DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CPB. JUÍZO SENTENCIANTE QUE RECONHECEU A ATENUANTE, MAS DEIXOU DE APLICÁ-LA, TENDO EM VISTA QUE A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA PARA O CRIME DE ROUBO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. SÚMULA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL. A PENA-BASE FOI DOSADA NO MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA PELO JUÍZO, LOGO NÃO DEVE SER A MESMA ATENUADA NA SEGUNDA FASE.
RECURSO DE GABRIEL TAVARES DE SOUZA
: DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CPB, E DA MENORIDADE RELATIVA, PREVISTA NO ART. 65, INCISO I, DO CPB. JUÍZO SENTENCIANTE QUE RECONHECEU AS ATENUANTES, MAS DEIXOU DE APLICÁ-LAS, TENDO EM VISTA QUE A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA PARA O CRIME DE ROUBO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. SÚMULA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL. A PENA-BASE FOI DOSADA NO MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA PELO JUÍZO, LOGO NÃO DEVE SER A MESMA ATENUADA NA SEGUNDA FASE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Recurso de Wandeson José de Sousa Miranda
:
Observa-se que, o réu confessou a prática do crime de roubo majorado, dessa forma, teoricamente, teria direito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB, o que, de fato, foi feito pela juíza sentenciante. Vale ressaltar, entretanto, que, a magistrada fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime previsto no art. 157 do CPB, motivo pelo qual, apesar de reconhecê-la como existente, não pôde ser aplicada a referida atenuante, vez que, nesta segunda fase de aplicação de pena, a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, conforme redação contida na Súmula nº 231 do STJ. Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta ao acusado, pois, incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante, face à vigente vedação contida no verbete Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça que assim se pronuncia: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

2. Na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, ela já tiver sido fixada no mínimo legal, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo. O Supremo Tribunal Federal também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.

3.
Recurso de Gabriel Tavares de Souza
:
Observa-se que, o réu confessou a prática do crime de roubo majorado, dessa forma, teoricamente, teria direito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB, o que, de fato, foi feito pela juíza sentenciante. Como o acusado possuía 19 (dezenove) anos de idade na data do fato, conforme Guia de Recolhimento Provisória acostada aos autos (doc. ID 16504367), teoricamente, teria direito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CPB (menoridade relativa). Vale ressaltar, entretanto, que, a magistrada fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime previsto no art. 157 do CPB, motivo pelo qual, apesar de reconhecê-las como existentes, não puderam ser aplicadas as referidas atenuantes, vez que, nesta segunda fase de aplicação de pena, a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, conforme redação contida na Súmula nº 231 do STJ. Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta ao acusado, pois, incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante, face à vigente vedação contida no verbete Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça que assim se pronuncia: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

4. Na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, ela já tiver sido fixada no mínimo legal, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo. O Supremo Tribunal Federal também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (Recurso Extraordinário nº 597270), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.

5. Recursos conhecidos e improvidos, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos recursos e lhes negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de setembro e finalizada aos sete dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Wandeson José de Sousa Miranda
(nascido em
06/02/1992
) e por
Gabriel Tavares de Souza
(nascido em
10/11/2003
),

objetivando reformar a sentença proferida em
09/08/2023
, doc. ID 16504365, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dra. Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma
, que os
condenou
a uma pena definitiva de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente na data do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, como incurso na sanção punitiva do art. 157, §2º, incisos II e IV, e §2º-A, inciso I, do CPB (
roubo majorado
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 16504258) que, no dia
31/12/2022
, os polícias militares que estavam na VTR 2425 do 24º BPM em ronda, quando tomaram conhecimento via CIOP que estava tendo uma
ocorrência de assalto
em curso no interior da
Mercearia Batista
, situada na
Rua Haroldo Veloso
, n° 110, Bairro Tapanã, Belém/PA.

Que saíram em diligência e observaram que, no interior da casa citada, havia 02 (duas) pessoas e deduziram que realmente poderia ser assalto e devido o imóvel ser grande, de 02 (dois) andares, pediram apoio as VTRs do TEN BARATA, VTR 2403, VTR 2428 do CB/PM GEORGE, VTR 2422 do CB/PM WELINGTON e VTR 2432 do SD/PM IGOR.

Antes do apoio chegar, a vítima conseguiu abrir a porta da casa e sair, sendo que, ao adentrarem no imóvel,
foram recebidos a “tiros” e o SD/BARATA efetuou 02 (dois) disparos de pistola contra os assaltantes
, sendo que conseguiram prender os nacionais
Wandeson José de Sousa Miranda
e
Gabriel Tavares de Souza
, e um terceiro que, provavelmente estaria armado, conseguiu fugir ao cerco feito na casa comercial.

O denunciado Wandeson revelou aos policiais que o motorista do UBER,
Edivan Marinho da Silva
, que estava no veículo placa nº Quzle75-MG/Renault/Sandero/prata, participou dando apoio à execução do roubo junto com um outro motorista não identificado e que estava num veículo azul, o qual conseguiu se evadir do local, assim que os policiais chegaram.

Assim, dado voz de prisão aos 03 (três) denunciados, eles foram encaminhados com os objetos do roubo para a Seccional Urbana de Icoaraci para providências necessárias.
Com os conduzidos foram apreendidos 01 (uma) mochila e que no interior havia: 12 (doze) isqueiros, 01 (um) aparelho celular Samsung, 01 (um) relógio pulso condor, 01 (um) relógio pulso Orient, 10 (dez) carteiras de cigarros, 02 (duas) caixas de Tridente e a quantia de R$ 546,00 reais em moedas
.

Na delegacia,
o denunciado Gabriel, em depoimento, relatou que é usuário de drogas
, desde os 07 (sete) anos de idade, que não tem residência fixa, pois é
morador de rua
e que, na data de
31/12/2022
, pela madrugada, não sabendo dizer a hora, estava numa rua, no bairro do Telégrafo, juntando latinha,
quando o condutor do carro prata, o denunciado Edivan, ofereceu a quantia de R$ 100,00 (cem) reais e 01 (um) pedaço de droga para que carregasse uma sacola para ele. Que ao concordar entrou no carro e percebeu a presença de mais 02 (duas) pessoas
.

Ao chegar no destino, 02 (dois) saíram do carro e foram em direção a uma casa buscar as sacolas, enquanto os denunciados Gabriel e Edivan aguardavam do lado de fora, pois iam ser chamados para carregarem as sacolas, em determinado momento um deles retornou e falou para o denunciado Gabriel buscar as sacolas.

O denunciado Gabriel pegou as sacolas e ficou sentado na calçada em frente a porta da casa esperando ser chamado para buscar mais sacolas, foi quando os policiais chegaram e o abordaram.

Foram apresentadas imagens de Edivan ao denunciado Gabriel e esse apontou como sendo a pessoa que estava conduzindo o carro prata e que tinha oferecido o dinheiro e a droga
, também foram
apresentadas imagens de Wandeson ao denunciado Gabriel e este apontou como sendo a pessoa que estava no banco traseiro do carro
.

Em
razões recursais de Wandeson José de Sousa Miranda
(doc. ID 16504378), a defesa do apelante pugna pela
reforma na dosimetria da pena
, com o
reconhecimento e

aplicação efetiva da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB)
,
reduzindo a pena, na segunda fase do procedimento trifásico, abaixo do mínimo legal
, superando o entendimento da
Súmula nº 231 do STJ
, com base no
princípio constitucional de individualização da pena
. Requer a
atenuação da pena em um patamar de 1/6 (um sexto)
, em um total de 08 (oito) meses, alterando a
pena para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
da matéria tratada no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
razões recursais de Gabriel Tavares de Souza
(doc. ID 16504379), a defesa do apelante pugna pela
reforma na dosimetria da pena
, com o
reconhecimento e

aplicação efetiva das atenuantes da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB) e da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB)
,
reduzindo a pena, na segunda fase do procedimento trifásico, abaixo do mínimo legal
, superando o entendimento da
Súmula nº 231 do STJ
, com base no
princípio constitucional de individualização da pena
. Requer a
atenuação da pena em um patamar de 1/3 (um terço)
, sendo 1/6 (um sexto) para cada atenuante, em um total de 16 (dezesseis) meses, alterando a
pena para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
da matéria tratada no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em

contrarrazões de Wandeson
(doc. ID 16504383), o representante do
Parquet
de 1º grau manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em

contrarrazões de Gabriel
(doc. ID 17294826), o representante do
Parquet
de 1º grau manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo (parecer, doc. ID 19050463).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1.
Recurso de Wandeson José de Sousa Miranda
: Da dosimetria da pena. Superação da Súmula nº 231 do STJ. Aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea. Pena que deve ser reduzida abaixo do mínimo legal. Redução da pena em 08 (oito) meses, alterando para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses.

A defesa pugna pela reforma do
decisum
condenatório no que se refere à
dosimetria da pena
, alegando, para tanto, que merece destaque o
reconhecimento efetivo da atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB.

Observa-se que,
o réu confessou a prática do crime de roubo majorado, dessa forma, teoricamente, teria di
reito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB, o que, de fato, foi feito pela juíza sentenciante
.

Vale ressaltar, entretanto, que,
a magistrada
fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime previsto no art. 157 do CPB, motivo pelo qual,
apesar de reconhecê-la como existente
, não
pôde ser aplicada a referida atenuante, vez que, nesta segunda fase de aplicação de pena, a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal
, conforme redação contida na
Súmula nº 231 do STJ
.

Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta ao acusado, pois,
incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante
, face à vigente vedação contida no verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

In casu
, não merece acolhimento à
tese da inconstitucionalidade do referido enunciado
, eis que ele encontra amparo no
princípio da legalidade
e no
princípio do devido processo legal
, sendo entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, ela já tiver sido fixada no mínimo legal
, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual,
a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares
.

Nesse sentido caminha a jurisprudência pátria:

Apelação Criminal. Roubo qualificado. Dosimetria. Redução da pena abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Súmula nº 231 do STJ.
Ao teor da súmula 231 do STJ é vedada a redução da pena para abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuantes
. Apelo conhecido e desprovido (TJ-GO – APR 940566620178090175, Relatora Desa. Carmecy Rosa Maria A. de Oliveira, Data de julgamento: 18/09/2018, 2ª Câmara Criminal, Data de publicação: DJ 2603 de 05/10/2018).

“[...] 2.
Na segunda fase da dosimetria, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, conforme o entendimento consolidado no enunciado n. 231 da Súmula desta Corte Superior de Justiça, verbis: "a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Assim, a despeito das atenuantes suscitadas pelo impetrante, não seria cabível a redução pena do paciente, na segunda fase, visto que a pena base foi fixada no mínimo legal."
[...]. (HC 507.331/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, Dje 19/08/2019).

No final, inexistentes as
circunstâncias agravantes
(2ª fase) e as
causas de diminuição de pena
(3ª fase),
a magistrada sentenciante aplicou a causa de aumento de pena, prevista no art. 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, do CPB
, no patamar de
2/3 (dois terço)
, passando a pena definitiva para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

Sendo assim, fixada a pena-base no mínimo legal,
a atenuante da confissão espontânea fica prejudicada
. Não obstante exista corrente doutrinária e jurisprudencial defendendo a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em caso de reconhecimento de circunstância atenuante, trata-se de
entendimento minoritário
.

Em percuciente análise dos elementos que insurgem dos autos
, não se vislumbra, neste ponto, deficiência na dosimetria da pena de Wandeson a ser sanada por esta instância recursal
, pois,
o juízo sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes ao caso, aplicou a reprimenda de forma correta
.

Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso,
nenhum erro na aplicação da segunda fase do sistema trifásico
, pelo que deve ser mantida a sentença na sua integralidade.

Após a análise da tese levantada pela defesa, dou por
prequestionada
a matéria discutida no presente recurso.

2.
Recurso de Gabriel Tavares de Souza
: Da dosimetria da pena. Superação da Súmula nº 231 do STJ. Aplicação das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Pena que deve ser reduzida abaixo do mínimo legal. Redução da pena em 16 (dezesseis) meses, alterando para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses.

A defesa pugna pela reforma do
decisum
condenatório no que se refere à
dosimetria da pena
, alegando, para tanto, que merece destaque o
reconhecimento efetivo das atenuantes da confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB,
e da menoridade relativa
, prevista no art. 65, inciso I, do CPB.

Observa-se que,
o réu confessou a prática do crime de roubo majorado, dessa forma, teoricamente, teria di
reito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB, o que, de fato, foi feito pela juíza sentenciante
.
C
omo o acusado possuía 19 (dezenove) anos de idade na data do fato
, conforme
Guia de Recolhimento Provisória
acostada aos autos (doc. ID 16504367),
teoricamente, teria direito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CPB (menoridade relativa)
.

Vale ressaltar, entretanto, que,
a magistrada
fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime previsto no art. 157 do CPB, motivo pelo qual,
apesar de reconhecê-las como existentes
, não
puderam ser aplicadas as referidas atenuantes, vez que, nesta segunda fase de aplicação de pena, a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal
, conforme redação contida na
Súmula nº 231 do STJ
.

Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta ao acusado, pois,
incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante
, face à vigente vedação contida no verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

In casu
, não merece acolhimento à
tese da inconstitucionalidade do referido enunciado
, eis que ele encontra amparo no
princípio da legalidade
e no
princípio do devido processo legal
, sendo entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, ela já tiver sido fixada no mínimo legal
, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual,
a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares
.

Nesse sentido caminha a jurisprudência pátria:

Apelação Criminal. Roubo qualificado. Dosimetria. Redução da pena abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Súmula nº 231 do STJ.
Ao teor da súmula 231 do STJ é vedada a redução da pena para abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuantes
. Apelo conhecido e desprovido (TJ-GO – APR 940566620178090175, Relatora Desa. Carmecy Rosa Maria A. de Oliveira, Data de julgamento: 18/09/2018, 2ª Câmara Criminal, Data de publicação: DJ 2603 de 05/10/2018).

“[...] 2.
Na segunda fase da dosimetria, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, conforme o entendimento consolidado no enunciado n. 231 da Súmula desta Corte Superior de Justiça, verbis: "a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Assim, a despeito das atenuantes suscitadas pelo impetrante, não seria cabível a redução pena do paciente, na segunda fase, visto que a pena base foi fixada no mínimo legal."
[...]. (HC 507.331/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, Dje 19/08/2019).

No final, inexistentes as
circunstâncias agravantes
(2ª fase) e as
causas de diminuição de pena
(3ª fase),
a magistrada sentenciante aplicou a causa de aumento de pena, prevista no art. 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, do CPB
, no patamar de
2/3 (dois terço)
, passando a pena definitiva para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

Sendo assim, fixada a pena-base no mínimo legal,
a atenuante da confissão espontânea fica prejudicada
. Não obstante exista corrente doutrinária e jurisprudencial defendendo a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em caso de reconhecimento de circunstância atenuante, trata-se de
entendimento minoritário
.

Em percuciente análise dos elementos que insurgem dos autos
, não se vislumbra, neste ponto, deficiência na dosimetria da pena de Gabriel a ser sanada por esta instância recursal
, pois,
o juízo sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes ao caso, aplicou a reprimenda de forma correta
.

Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso,
nenhum erro na aplicação da segunda fase do sistema trifásico
, pelo que deve ser mantida a sentença na sua integralidade.

Após a análise da tese levantada pela defesa, dou por
prequestionada
a matéria discutida no presente recurso.

Ante o exposto,
conheço dos recursos
e
lhes nego provimento
,

mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto
.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/10/2024